Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718409-87.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Considerando o noticiado por meio da petição de ID 66888063, concernente na informação de que o causídico subscritor da apelação se encontra com o seu registro profissional suspenso (Bruno Medeiros Durão - OAB/RJ 152121), intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente suas considerações e, se for o caso, regularize sua representação processual, mormente porque, nos termos do art. 36 do CPC , compete exclusivamente aos advogados a capacidade de postulação em juízo. Assim, mostra-se obrigatória a representação da parte por quem esteja legalmente habilitado e no regular exercício da profissão, eis que os atos processuais praticados por advogado suspenso são nulos, conforme prevê o parágrafo único do art. 4o da Lei n. 8.906 /94. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator